Tribunal: TJSP
Processo: 0055956-55.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000186066
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0055956-55.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
RAFAEL GOMES DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram parcial provimento ao recurso
apenas para fixar o regime prisional inicial semiaberto, mantida, no mais, a
sentença. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Criminal no0055956-55.2017.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
Apelação Criminal no 0055956-55.2017.8.26.0050
4a Vara
Criminal de São Paulo.
Apelante: Rafael Gomes da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 33.849
1. Inconformado com a decisão da MMa
Juíza de Direito da 4a Vara Criminal Central desta Comarca de
São Paulo, que o condenou como incurso no artigo 157, § 2o, I,
do Código Penal, a cinco anos e quatro meses de reclusão, em
regime prisional inicial fechado, e treze dias-multa, no piso
mínimo, porque no dia 14 de fevereiro de 2017, por volta das
13h45min, na Rua Casa do Ator, no 123, esquina com a
Avenida Santo Amaro, Itaim Bibi, nesta cidade, subtraiu, para
si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de
fogo, um relógio de pulso, marca “Rolex”, avaliado em
R$.27.400,00, pertencente a Marcelo Martins Grasti, o réu
Rafael Gomes da Silva recorreu em busca da absolvição por
falta de provas ou da mitigação do regime de prisão.
Regularmente processado o recurso,
pelo desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. A autoria delitiva, que até então era
desconhecida, foi elucidada quando o réu foi preso em
flagrante por porte ilegal de arma de fogo, ocasião em que os
policiais civis desconfiaram do envolvimento dele com diversos
crimes de roubo de relógios na região e por isso exibiram a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Criminal no0055956-55.2017.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
fotografia dele dentre a de outras pessoas e a vítima de pronto
o identificou como o autor da subtração. Nesse sentido o
relatório de investigações e as declarações dos policiais civis
inquiridos (fls. 5/6 e registro digital).
Embora não tenha sido interrogado em
Juízo, optando pela revelia (fl. 157), no inquérito policial o réu
admitiu a autoria delitiva, afirmando ter abordado a vítima no
semáforo com uma arma de fogo, calibre 32, ocasião em que
subtraiu o relógio “Rolex” que foi revendido para um conhecido
de apelido “Neguinho” pela quantia de R$.300,00 (fls. 52/54).
Com efeito, a vítima declarou ter sido
abordada por um motociclista que lhe apontou uma arma de
fogo e exigiu o seu relógio. Subtraindo-o. Informou ter
comparecido à delegacia, ocasião em que olhou diversas
fotografias e reconheceu a do réu, bem como a arma utilizada
no crime (fls. 12/13 e registro digital).
Como se vê, a confissão do apelante no
inquérito policial se compatibilizou com a prova produzida sob
o crivo do contraditório, retratando a realidade dos fatos
imputados,
cumprindo
anotar
que,
sobre
a
confissão
extrajudicial, anota Damásio E. de Jesus que a orientação do
colendo Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que,
“as confissões feitas na fase do inquérito policial têm valor
probante, desde que testemunhadas e não sejam contrariadas por
outros
elementos
de
prova” (“Código
de
Processo
Penal
Anotado”, editora Saraiva, São Paulo, 10a ed., p. 146; nesse
mesmo sentido: RTJ 88/371, 93/131, 95/563, RJDTACRIM 25/318).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Criminal no0055956-55.2017.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
Ademais, não há razão para se duvidar
do firme relato e do seguro reconhecimento fotográfico feito
pela vítima na fase administrativa, quando ainda estavam vivos
na memória dela os traços fisionômicos do agente do roubo,
cumprindo ressaltar que o ofendido não conhecia o réu até
então e por isso mesmo não haveria razão para uma falsa
incriminação.
Nesse ponto, cumpre ainda frisar que,
nos delitos contra o patrimônio, mormente no roubo, quase
sempre cometido na clandestinidade, a palavra da vítima ganha
especial relevo, pois foi ela quem sofreu a ação delituosa e,
assim, poderá esclarecer com segurança como o fato
realmente ocorreu e apontar quem dele participou. Nesse
sentido já se decidiu que, “Em sede de crimes patrimoniais, o
entendimento que segue prevalecendo, sem nenhuma razão para
retificações, é no sentido de que a palavra da vítima é preciosa no
identificar o autor de assalto” (JUTACRIM 95/268; nesse mesmo
sentido RJDTACRIM 25/319).
Também inexiste razão para repúdio às
palavras dos policias civis inquiridos, contra os quais nada de
concreto se demonstrou que possa tisnar de parcialidade o que
afirmaram. Já decidiu o Colendo Supremo Tribunal Federal que
“o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais -
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não
se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Criminal no0055956-55.2017.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor,
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou
quando
se
demonstrar
-
tal
como
ocorre
com
as
demais
testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e
nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.”
(HC no 74.608-0, Relator Ministro Celso de Mello, julgado em
18.2.97, D.O.U. de 11.04.97, p. 12.189).
Por outro lado, não prejudica a prova a
existência de eventual contradição nos relatos dos policiais
inquiridos, o que se admite apenas para argumentar, pois como
se sabe, pequenas dissonâncias na prova oral são admissíveis
e não chegam a infirmar a certeza da autoria e materialidade
da infração penal, que decorre dos aspectos substanciais dos
elementos de convicção reunidos no processo.
O entendimento da jurisprudência é que
“pequenas dissonâncias na prova oral não têm o condão de fazer
esboroar o arcabouço probatório. O importante é constatar-se a
concordância nos pontos essenciais, desprezando-se eventuais
discrepâncias, em pontos secundários, que são frutos das
imperfeições do psiquismo humano.” (JTACRIM 95/262).
No caso, não há dúvida quanto ao
cometimento do crime pelo réu. Aliás, a defesa nada trouxe de
mais substancial que pudesse afastar a induvidosa conclusão
de que o apelante foi, efetivamente, o autor do roubo em tela.
Sendo assim, provadas materialidade e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Criminal no0055956-55.2017.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
autoria do delito de roubo, bem como o dolo com que agiu o
apelante, da condenação ele não podia mesmo escapar.
A qualificadora do emprego de arma de
fogo ficou demonstrada pela prova oral, a demonstrar que o
apelante empregou uma arma de fogo na intimidação da vítima.
Realmente, cabe considerar que, se o
ofendido afirma ter o agente se apresentado armado para a
prática da grave ameaça no delito de roubo, é de rigor se
admitir como provado o fato e, assim, a capacidade ofensiva do
objeto empregue para a intimidação, pois isto é o que, de
regra, se verifica nos crimes dessa espécie, em que se utilizam
armas verdadeiras e operantes, capazes de matar e ferir.
No exame dessa circunstância, o juiz ao
proferir a sentença decide formando sua convicção pela livre
apreciação da prova, podendo se valer de testemunhos e do
relato da vítima para concluir pela tipificação da qualificadora
do emprego de arma. E como no caso houve afirmação nesse
sentido, foi correto o reconhecimento da causa especial de
aumento de pena, mormente se considerada a circunstância de
ter sido o apelante preso em flagrante três dias após o crime
aqui versado, portando uma arma de fogo.
No tocante à dosimetria, as penas foram
fixadas com critério e moderação, situando-se no piso mínimo
para a espécie, e o reconhecimento da majorante ensejou o
adequado aumento de um terço, não comportando alteração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Criminal no0055956-55.2017.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
A despeito da gravidade do fato objeto
da condenação, nem por isso se mostra impositiva a opção
pelo regime prisional mais gravoso, mormente porque foram
reconhecidas como favoráveis as circunstâncias judiciais e
estabelecida a pena-base no piso mínimo, a qual, a despeito
do acréscimo imposto pela qualificadora, ainda assim atingiu
montante compatível com o regime prisional inicial semiaberto,
que agora fica estabelecido, até como estímulo para que o réu
não torne a delinquir.
Como é cediço, a mera gravidade
abstrata do crime não serve de fundamento para se
estabelecer o regime mais gravoso, como se vê da clara
redação da Súmula no 718 do colendo Supremo Tribunal
Federal, que diz: “A opinião do julgador sobre a gravidade em
abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição
de regime mais severo do que o permitido segundo a pena
aplicada”. Exige-se motivação idônea, como dispõe a Súmula no
440 do egrégio Superior Tribunal de Justiça, que assim prevê:
“Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento
de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da
sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito.”.
Diante disso, para o fim especificado é
que se impõe o parcial provimento do recurso.
3. Destarte, por meu voto, dá-se parcial
provimento ao recurso apenas para fixar o regime prisional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação Criminal no0055956-55.2017.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
inicial semiaberto, mantida, no mais, a sentença.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -